Tribunal: TCU
Processo: 004.758/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2740/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.758/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Marques Rosa (XXX.140.201-XX); Fernando de Souza Cardoso de Lemos (XXX.082.207-XX); Matheus Maciel Vilela (XXX.247.436-XX); Nubia da Silva Duraes Burgos (XXX.306.407-XX); Priscilla de Abreu Matos (XXX.614.017-XX); Rafael Machado de Oliveira Lima (XXX.638.927-XX); Renato Martins Pereira Girato (XXX.873.048-XX); Rhaissa Heinen Peixoto (XXX.109.521-XX); Simone Azevedo dos Santos (XXX.727.581-XX); Sue Hellen Vasques Monteiro (XXX.287.527-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.